Tribunal: CARF
Processo: 10711.721450/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23

Ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA CRÉDITO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Não há que se falar em preclusão consumativa na constituição do crédito tributário por decurso do prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 para prolação de decisão administrativa, por inexistência de previsão legal.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 173, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
O parágrafo único do artigo 173 do CTN disciplina regras para contagem de prazo decadencial nas hipóteses em que há medida preparatória indispensável ao lançamento, situação em que ocorrerá a antecipação termo inicial para o decurso de prazo decadencial, contando-se cinco anos a partir da data em que
se tenha por formalizada a notificação do contribuinte a respeito desta medida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721450/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.426 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO
NA
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
CRÉDITO
TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
PRAZO
PARA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Não há que se falar em preclusão consumativa na constituição do crédito
tributário por decurso do prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 para
prolação de decisão administrativa, por inexistência de previsão legal.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 173, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
O parágrafo único do artigo 173 do CTN disciplina regras para contagem de
prazo decadencial nas hipóteses em que há medida preparatória indispensável
ao lançamento, situação em que ocorrerá a antecipação termo inicial para o
decurso de prazo decadencial, contando-se cinco anos a partir da data em que
se tenha por formalizada a notificação do contribuinte a respeito desta medida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA.
SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se falar
em ilegitimidade passiva.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.426 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721450/2011-38

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli
Campos
de
Lima
- Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).
Relatório
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.426 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721450/2011-38

Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
É o relatório
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
mantendo os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação, acrescentando a
ocorrência de preclusão na constituição do crédito tributário e aplicabilidade das disposições
contidas no artigo 173, parágrafo único do CTN e artigo 24 da Lei no 11.457/07 , em face da
morosidade da constituição definitiva do crédito tributário que iniciou em 19/04/2011 e somente
em 22/03/2018, após 7 (sete) anos teve sua primeira decisão. Assim, haveria que se aplicar o
disposto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 que trata da prescrição intercorrente no processo
administrativo.
É o relatório
Voto
Conselheiro
Keli
Campos
de
Lima
Relatora.
Preliminares.
No que tange as questões preliminares de preclusão consumativa do crédito
tributário e prescrição intercorrente, suscitadas em sede de recurso voluntário, considerando que
são questões de ordem pública não sujeito a prescrição, aprecio-as e desde já afasto as alegações.
Neste ponto, a Recorrente argumenta a aplicabilidade de várias disposições legais
- art. 24 da Lei no 11.457/07 , art. 173, parágrafo único do CTN e art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99
– concluindo pela preclusão (ou perempção) do direito de constituir o crédito tributário em
decorrência da morosidade da constituição definitiva do crédito tributário que iniciou em
19/04/2011 e somente em 22/03/2018, após decurso de mais de 7 (sete) anos teve sua primeira
decisão. Contudo, nenhuma razão lhe socorre.
No que tange a aplicabilidade do art. 24 da Lei no 11.457/07 que regulamenta o
princípio constitucional) de duração razoável do processo em âmbito judicial e administrativo
(art. 5 LXXVII da CF/88), fato é que o descumprimento do referido prazo não traz como
consequência a nulidade ou cancelamento da cobrança.
Neste sentido, se valendo do conteúdo decisório do precedente do STJ invocado
pelo próprio Recorrente - EDcl no AgRg no REsp 1090242 / SC – temos claramente que a
consequência da aplicação do referido comando normativo, caso a Recorrente buscasse
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.426 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721450/2011-38

provimento judicial, seria a imediata conclusão do processo administrativo no prazo em questão,
não a nulidade da autuação em discussão.
Da mesma forma, ao invocar o artigo 173, parágrafo único, a Recorrente busca
extrair do referido comando normativo aplicabilidade totalmente diversa, já que disciplina regras
para contagem de prazo decadencial nas hipóteses em que há medida preparatória indispensável
ao lançamento, situação em que ocorrerá a antecipação termo inicial para o decurso de prazo
decadencial, contando-se cinco anos a partir da data em que se tenha por formalizada a
notificação do contribuinte a respeito desta medida, o que não é o caso em apreço. Neste sentido,
vejamos entendimento do STJ.
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. A norma
do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para antecipar o
início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o
lançamento fiscal, não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se
suspende nem se interrompe. Embargos de divergência providos.
(EREsp n. 1.143.534/PR, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em
13/3/2013, DJe de 20/3/2013.)
Por fim, no que tange ao instituto da prescrição intercorrente disciplinado no art.
1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, não há que se falar em aplicabilidade no âmbito do processo
administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ilegitimidade Passiva do Agente de Cargas.
Em relação a legitimidade passiva, não há como sustentar a ausência de
responsabilidade do agente de cargas. Isto porque o art. 18 da IN RFB n° 800/07 é claro quanto
sua obrigação, na qualidade de consignatário do embarque, de prestar informações da
desconsolidação. De igual forma, o dispositivo constante na alínea “e” do inciso IV do artigo 107
do Decreto-lei 37/66, vejamos respectivamente:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
Importante consignar que em momento algum a Recorrente rechaça a
inobservância do prazo fixado no artigo 22 da IN RFB n° 800/07 o que torna inconteste a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.426 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721450/2011-38

ocorrência do fato ensejador da penalidade. Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 187 é
latente sua responsabilidade.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Denúncia espontânea.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no artigo 138 do CTN que prevê o
instituto da denúncia espontânea é aplicável às penalidades de natureza tributária ou
administrativa, que ao seu entendimento tem aplicação tanto no caso de descumprimento de
obrigações principais, como acessórias.
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Princípios Constitucionais – Proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, pugna a Recorrente pela aplicação da proporcionalidade e razoabilidade,
uma vez que a aplicação da multa não se pauta em nenhum critério de individualização,
permitindo a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que presta informação com atraso de
horas bem como àquele que presta com dias de atraso. Tal fato implicaria em afronta reflexa a
violação aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Aqui, cabe reiterar que a Recorrente mais uma vez reconhece inequívoco o
descumprimento do prazo fixado e, assim, o fazendo, não há como afastar o comando imperativo
do artigo alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/66, ou seja, deixar de prestar
informação, na forma e no prazo estabelecido. Não há que se falar em individualização da
penalidade, tampouco em gradação.
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é
certo que a análise, implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não compete a este
Conselho nos ternos da súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dispositivo
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.426 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721450/2011-38

Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais, rejeitar as preliminares, e,
na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli
Campos
de
Lima

Fl. 177
DF CARF MF
Original